Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECÁLCULO. CONTRARRAZÔES. VIA INADEQUADA. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFEITOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença. Precedentes deste Tribunal.
2. Não há inovação recursal quando o tema suscitado pelo apelado não consta no recurso.
3. A modulação dos efeitos do julgamento do REsp no 1.312.739/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, possibilita ao juízo cível analisar os reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos do benefício de complementação da aposentadoria, desde que a demanda tenha sido ajuizada até a data do referido julgamento.
4. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos.
5. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas até aquela data, após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática.
6. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o.
7. O Benefício Especial Temporário possui o salário de participação como base de cálculo. Caso este seja majorado em virtude do reconhecimento das horas extras devidas pelo patrocinador, o referido benefício deve ser recalculado.
8. Arcar com o ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios é consectário legal do julgamento de procedência da pretensão inicial resistida pela parte adversa.
9. Pedidos suscitados em contrarrazões indeferidos. Recurso conhecido e parcialmente provido.